Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745145-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta que não tem renda salarial acima de cinco salários mínimos. Afirma que, após descontos compulsórios oriundos de empréstimos consignados e outros compromissos, a renda líquida fica abaixo da Resolução no 140 da DPDF. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC).Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). O reconhecimento pelo juízo de origem, da situação de superendividamento, confere presunção de comprometimento da renda suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça. Neste sentido (Acórdão 1959661, 0731212-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Contudo, a mera declaração do autor de que se encontra em situação de superendividamento, sem o reconhecimento judicial dos requisitos legais, não é suficiente para a parte auferir os benefícios do art. 99 do CPC. Neste sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por parte agravante, 1o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com renda bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). A parte agravante alegou superendividamento, incluindo ação de repactuação de dívida, como fundamento para sua hipossuficiência econômica. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de superendividamento, por si só, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se critérios objetivos, como o limite de renda familiar estabelecido pela Defensoria Pública, prevalecem sobre alegações subjetivas de hipossuficiência. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação específica da hipossuficiência econômico-financeira, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e no art. 98 do CPC/2015, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência. 4. O critério objetivo para a concessão da gratuidade, fixado em resoluções da Defensoria Pública, estabelece como parâmetro renda bruta mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, visando assegurar uniformidade e previsibilidade nas decisões judiciais. 5. No caso concreto, a renda bruta mensal da parte agravante, superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), ultrapassa significativamente o limite de 05 (cinco) salários mínimos, o que inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência econômica com base nos critérios objetivos adotados. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local considera que a alegação de superendividamento não afasta a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade financeira, especialmente quando a renda mensal não está comprometida por gastos extras essenciais e obrigatórios. 7. A responsabilidade pelo gerenciamento financeiro individual e a ausência de comprovação de despesas excepcionais ou extraordinárias que comprometam a subsistência também foram consideradas na análise desfavorável ao pleito da parte agravante. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1964653, 0745722-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Quanto aos critérios subjetivos, o autor é Primeiro Sargento da PMDF e aufere remuneração bruta acima de R$ 13.000,00 (ID 247623180, origem), de modo que não se enquadra como economicamente hipossuficiente a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Rejeita-se, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g